Tribunal: TJDFT
Processo: 0744043-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ECONÔMICA CONCRETA. MEDIDA INEFICAZ. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora de imóvel pertencente ao executado e a seu cônjuge, gravado com alienação fiduciária, e determinou o retorno dos autos ao arquivo.
2. O juízo de origem entendeu que a existência de alienação fiduciária e de copropriedade compromete a utilidade prática da medida.3. A decisão integrativa aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. As controvérsias consistem em: I) verificar se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária e em copropriedade; II) analisar a utilidade econômica concreta da medida no caso; III) definir a legalidade da multa aplicada nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. O art. 835, XII, do CPC admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. Nesses casos, a constrição recai sobre os direitos do devedor fiduciante, e não sobre o imóvel em si.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, desde que preservados os direitos do credor fiduciário.
7. No âmbito deste Tribunal, admite-se a constrição quando houver utilidade econômica concreta, aferida pela diferença entre o valor do bem e o saldo da dívida fiduciária.8. No caso, o imóvel possui valor de R$ 195.681,33, com saldo fiduciário de R$ 144.000,00, além da existência de copropriedade sob regime de comunhão parcial. Considerada a fração ideal e a necessidade de resguardar o crédito fiduciário, o proveito econômico potencial revela-se reduzido.
9. A medida, embora juridicamente possível em abstrato, mostra-se ineficaz no caso concreto, à luz dos princípios da utilidade da execução e da menor onerosidade.
10. Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, não se verifica caráter manifestamente protelatório. O recurso buscou discutir fundamento jurídico relevante, o que afasta a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa de 1% aplicada nos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. É admissível, em tese, a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, desde que demonstrada utilidade econômica concreta. 2. Inexistindo proveito econômico relevante após a dedução do saldo fiduciário e considerada a copropriedade, a medida mostra-se ineficaz. 3. A multa por embargos de declaração exige demonstração de caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 804, §3o; 835, XII e §3o; 843; 1.026, §2o; CC, art. 391; Lei 9.514/1997.
Jurisprudência citada:
Acórdão 1269313, 0711982-03.2020.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 31/08/2020;
Acórdão 1897730, 0720215-47.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024;

Acórdão 1825443, 0723059-04.2023.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024;

Acórdão 1807005, 0713338-28.2023.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024;

Acórdão 1680263, 0729891-87.2022.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 03/04/2023.